Tribunal: STF
Processo: ARE 1351830
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR DE EXCOMBATENTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.059/90. INCIDÊNCIA DAS LEIS 3.765/60 E 4.242/63. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 60 DO TRF2. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar suposta violação a direito líquido e certo da Impetrante, qual seja permanecer recebendo pensão militar de ex-combatente, cumulativamente com pensão por morte, recebida do Ministério dos Transportes. 



    2. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o evento material que importa no surgimento do direito do dependente à fruição de uma pensão é a morte do indivíduo de quem dependia, tenha sido ele servidor civil, militar ou segurado da Previdência Social.  



    3. In casu, o instituidor dos benefícios, genitor da Impetrante, faleceu em 04/03/1990, ou seja, em data anterior à edição da Lei 8.059, de 04/07/1990, que dispôs sobre novo regime para dependentes de ex-combatentes. Forçoso reconhecer que as legislações que regiam a matéria, à época, continuavam sendo as Leis 4.242/63 e 3.765/60, segundo as quais a Demandante satisfazia a condição de herdeira. 



    4. No entanto, a Impetrante, além da pensão militar de ex-combatente, recebia pensão por morte do Ministério dos Transportes. Tal circunstância impede a concessão da pensão especial de ex-combatente, nos termos do art. 30 da Lei 4.242/635. 



    5. Entendimento sumulado por esta Corte: “A pensão de ex-combatente, por morte ocorrida na vigência das Leis 3.765/60 e 4.242/63, será devida às filhas, ainda que maiores, desde que não possam prover os meios de sua subsistência, inclusive por reversão, em valor correspondente ao soldo de 2º Sargento, vedada a percepção cumulativa com qualquer outra importância dos cofres públicos”. (TRF2, Súmula 60, de 16/03/16). 



    6. Remessa Necessária e Apelação providas.”



    Sustenta a recorrente contrariedade ao artigo 53, incisos I e III, do ADCT. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “autorizar a cumulação da pensão especial de ex-combatente com uma pensão de servidor público estatutário, de natureza previdenciária”. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na ápoca do óbito do instituidor. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade. 



    1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 



    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a impossibilidade de cumulação das pensões recebidas pela impetrante, ora recorrente, denegou a segurança pleiteada com base nos seguintes fundamentos:



    “Pela análise dos autos, constato que o militar Arthur Xavier de Souza, genitor da Impetrante, faleceu em 04/03/1990, consoante documento de fl. 37. Assim, o óbito ocorreu em data anterior à edição da Lei 8.059, de 04/07/1990, que dispôs sobre novo regime para dependentes de ex-combatentes, sendo forçoso reconhecer que as legislações que regiam a matéria, à época, continuavam sendo as Leis 4.242/63 e 3.765/60, segundo as quais a Demandante satisfazia a condição de herdeira. 



    No entanto, compulsando os autos, verifico que a Impetrante, além da pensão militar de ex-combatente (matrícula nº 86909134), também passou a receber pensão por morte do Ministério dos Transportes, sob o número 04737644. Tal circunstância impede a percepção da pensão especial pleiteada, nos termos do art. 30 da Lei 4.242/63, que assim dispõe:



    (...)



    Considerando o disposto no dispositivo acima transcrito, que impede a concessão de pensão ao ex-combatente ou a seus herdeiros, quando estes já perceberem qualquer importância dos cofres públicos, não vislumbro nenhum vício de legalidade no ato praticado pelo Impetrado.



    (...)



    Sendo assim, resta incontroversa a impossibilidade de percepção cumulativa das pensões objeto da demanda.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 3.765/60 e 4.242/63) e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO DA UNIÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO DO PARTICULAR ADMISSÍVEL, PORÉM INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. VERBETES N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE (LEI N. 3.373/1958) COM PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE (LEIS N. 3.765/1960 E 4.242/1963). CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. É inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando a parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos do ato de inadmissão do recurso extraordinário, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Em relação ao recurso extraordinário do particular, tem-se a ausência de prequestionamento da alegada violação do art. 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a qual não foi debatida em momento algum no acórdão recorrido, o que atrai a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Quanto às demais violações apontadas, a Corte de origem baseou-se em notória análise da legislação infraconstitucional (Leis n. 3.765/1960 e 4.242/1963) e em avaliação do contexto fático-probatório dos autos para concluir pela impossibilidade de acumulação das pensões recebidas pela recorrente. 4. Incide o verbete n. 279 da Súmula do Supremo, bem assim caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 5. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recursos interpostos em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 6. Agravo da União não conhecido e do particular desprovido” (ARE nº 1.272.851/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/11/201).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.187.312/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/09/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. REVERSÃO EM FAVOR DAS FILHAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VIÚVA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SÚMULA 359/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação aplicável ao caso (Leis nº 8.059/1990,3.765/1960 e 4.242/1963), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 910.248/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/11/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente